Tribunal: STF
Processo: Rcl 69560
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Reclamação. Agravo Regimental. Reclamação. Terceirização. Atividade-fim. ADPF 324. Tema 725. Licitude da terceirização.



1. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido violou a jurisprudência do STF sobre a licitude da terceirização da atividade-fim, nos termos da ADPF 324 e do Tema 725.



2. O STF, na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725), declarou a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude da terceirização.



3. A Corte firmou tese segundo a qual é lícita a terceirização de qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



4. O acórdão recorrido, ao considerar ilícita a terceirização da atividade-fim, contrariou a jurisprudência do STF.



5. A decisão do Tribunal reclamado deve ser cassada, pois desrespeita a autoridade das decisões do STF na ADPF 324 e no Tema 725.



IV. Dispositivo e tese



6. Dá-se provimento ao agravo regimental, julgando-se procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que seja proferido outro, reconhecendo a licitude da terceirização da atividade-fim.